Tribunal: TJPA
Processo: 0820991-06.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820991-06.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PLEITO VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE
SERVIÇO SOCIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 9.151/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE CARÁTER PROGRAMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANTO À SUA IMPLEMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONCRETA E ESPECÍFICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. FATO QUE REFOGE DA NATUREZA DA AÇÃO INTENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA COM A ALTERAÇÃO DE SUA PARTE DISPOSITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id nº 4130532), nos autos da
AÇÃO POPULAR
proposta em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
, que julgou o improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...)

De fato, até a presente data, o Poder Executivo Municipal não instituiu o serviço social escolar em todas as escolas e nas entidades filantrópicas. Todavia, não se infere dessa lacuna administrativa uma ideia de omissão lesiva à moralidade pública, ao menos por duas razões.

Primeiro, porque
a lei apenas autorizou
a Municipalidade a instituir o serviço social escolar. Ou seja, o Parlamento Municipal conferiu e/ou outorgou ao gestor a possibilidade de implementar aquela atividade. Em segundo lugar,
a lei não contém nenhuma previsão de ordem temporal
, ou seja, não há qualquer prazo que defina quando o gestor implementará o serviço social escolar.

Ao analisar a questão a partir desses parâmetros, denota-se que a norma municipal, por não conter qualquer conteúdo impositivo, tem natureza apenas programática. O seu teor é apenas autorizativo, permitindo ao gestor agir de acordo com: a) as possibilidades econômico-financeiras da Municipalidade; e b) de acordo com a ordem de prioridade em torno das necessidades do Município. Nessa circunstância, o gestor público atuará munido do seu poder-dever discricionário.

Assim, a instituição do serviço social escolar, nos termos da lei municipal, está inserida no campo da discricionariedade político-administrativa e ocorrerá quando a Administração Pública entender que o serviço é não apenas necessário, mas, também, é administrativamente possível.

Desse modo, não sobejam evidências de desassossego à moralidade administrativa. Seria demasiado afirmar que a omissão administrativa configuraria um ato de má-fé ou de desonestidade do gestor. Efetivamente, neste caso, não há indícios de ofensa à moralidade administrativa, visto que a norma municipal referida pelo autor é essencialmente programática, dela não resultando uma ordem de caráter vinculante ao gestor público.

Quanto à pretensão defensiva, no sentido de se declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.151/2015, trata-se de pretensão que é incabível neste feito, eis que esse tipo de pedido requer o manejo de ação própria e adequada.

Ao trilhar por essa via interpretativa, não remanescem razões para declarar qualquer imoralidade administrativa na conduta administrativa referida pelo autor.

3 - Dispositivo

Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor popular, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.”

Diante dessa decisão que julgou improcedente a ação popular, o Ministério Público Estadual, na qualidade de
custos legis
, interpôs o presente recurso de apelação (id nº 4130535) por entender que a presente ação popular precisa ser merece ser julgada procedente.

Sustentou que
a falta de implementação do serviço social autorizado por lei gera prejuízo social apto a justificar o ajuizamento de ação popular, eis que a aferição do dano ao erário deve ser ampla, devendo ser considerada a lesão socialmente relevante causada pela conduta omissiva, que se reflete em prejuízos econômicos arcados por toda a sociedade nos mais diversos aspectos.

Destacou que o direito à educação é constitucionalmente garantido e é dever do Estado a sua promoção.

Defendeu que há também ofensa à moralidade administrativa ao ser negada a produção de efeitos de um instrumento normativo que traria benefícios sociais a serem experimentados em uma das áreas de políticas públicas mais carentes, que é a educação e que, nesse caso, nem mesmo precisaria de lei para a implantação do serviço social nas escolas, diante da clareza dos dispositivos constitucionais acerca da educação.

Explicou que a Lei Municipal n° 9151/2015, existe desde 21.09.2015 e até a presente data não foi tomada nenhuma providência tendente a dar efetividade ao instrumento normativo, nem mesmo a inclusão das verbas necessárias para fazer frente às despesas com contratação de profissionais que exerçam as funções referentes ao serviço a ser implantado.

Mencionou que, certamente, a mora do administrador não pode ser blindada contra a atuação do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade à realização da política pública que lhe é subjacente.

Frisou que a ausência de recursos, reserva do possível e a análise da conveniência e oportunidade de adoção de políticas públicas não podem ser utilizadas como obstáculo ao desempenho das obrigações mínimas do gestor.

Sustentou que se vislumbra a existência de inconstitucionalidade na omissão do requerido em implantar o serviço social a que alude a Lei Municipal n° 9.151/2015, de modo que cabe ao Poder Judiciário fixar um prazo razoável para a implantação da medida, devidamente precedida de inclusão nas leis orçamentárias respectivas das verbas necessárias para fazer frente às despesas decorrentes de sua implantação e de contratação de profissionais habilitados para exercer as atividades, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de 1º grau e julgado procedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando a preliminar de indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita.

No mérito, defendeu a ausência de omissão por parte do Prefeito Municipal.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar, e caso assim não se entendesse, que fosse negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que julgou improcedente o pleito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4731878).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento meritório.

Conforme relatado, o
Parquet,
na qualidade de
custos legis
interpôs recurso de apelação cível visando à reforma da sentença, sob o fundamento de que a ação proposta tem por escopo compelir o Prefeito Municipal de Belém instituir o serviço social nas escolas públicas e entidades filantrópicas cuja atividade principal seja o provimento na educação no âmbito do Município de Belém, com fundamento na sua omissão de implementar o que determina a Lei Municipal nº 9.151/2015.

Havendo preliminar suscitada pelo apelado, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Em sede e contrarrazões a parte apelada sustenta que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ante a inadequação da via eleita tendo em vista que o autor, ora recorrente, busca, através da ação popular, a imposição de uma obrigação de fazer ao ente municipal no sentido de exigir a implementação de
serviço social nas escolas públicas e entidades filantrópicas conforme prevê a Lei Municipal nº 9.151/2015.

Desde logo, cumpre registrar que concordo com a preliminar suscitada pelo recorrido, uma vez que, de fato, o recorrente não foi capaz de indicar o ato administrativo concreto praticado pelo ente municipal que esteja buscando anular em sede de ação popular.

Pois bem, prevista no art.
5º
,
LXXII
, da
Constituiçã
o Federal
, a Ação Popular é cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, com legitimidade ativa concedida a qualquer cidadão. Nestes termos:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Já a Lei
4.717
/65, conceitua a Ação Popular como aquela em que é pleiteada a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público.
In verbis
:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (
Constituição
, art.
141
, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Por sua vez, o autor fundamenta sua pretensão na ausência de implementação do que determina a Lei Municipal nº 9.151/2015 que assim prevê:

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir em todas as escolas e entidades filantrópicas, cuja atividade principal seja o provimento da educação, a manterem o serviço social escolar no âmbito do Município de Belém.

[...]

Art. 2º. O serviço Social Escolar será exercido por profissionais habilitados nos termos da Lei Federal nº 8662, de 07 de junho de 1993.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

A partir da análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que a Ação Popular é uma ação constitucional de natureza cível com o objetivo de invalidar atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa, possuindo natureza desconstitutiva, não sendo a via processual adequada para condenação do ente público a uma obrigação de fazer atinente à aplicação de lei ou edição de ato.

Ademais, analisando o caso de acordo com o disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e com que dispõe o texto normativo (Lei Municipal 9.151/2015), observa-se que não há lesividade concreta e específica na suposta omissão do poder público municipal de Belém, de modo a obrigá-lo a implementar o serviço social nas escolas municipais.

Isso porque a lei municipal em questão não prevê uma obrigação a ser observada pelo município, na realidade a lei apenas autorizou

a municipalidade a instituir o serviço social escolar. Em outras palavras, o Legislativo Municipal conferiu e/ou outorgou ao gestor a possibilidade de implementar aquela atividade. Fora isso, a lei não prevê prazo para essa implementação do serviço social escolar.

Trata-se, portanto, de uma norma municipal que não possui conteúdo impositivo, mas apenas programático e que concede ao Poder Executivo Municipal a discricionaridade em implementá-la de acordo com a conveniência e oportunidade, disponibilidade financeira e orçamentária, prioridades de governo, necessidade.

Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário o julgamento do ato administrativo quanto a seu mérito, a não ser em relação à sua validade formal, visto que, dentro dos princípios da autonomia e da independência dos poderes, no controle dos atos administrativos, ao Judiciário é vedado a apreciação do ato discricionário em relação à oportunidade e conveniência, podendo considerar sua ilegalidade ou invalidade apenas no que se refere às questões vinculadas, sendo que, no presente caso, a implementação de serviço social nas escolas municipais não é de todo um ato vinculado, mas está permeado de questões ligadas ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade, tais como o prazo para a sua implementação, a disponibilidade orçamentária, dentre outros aspectos, e não compete ao Poder Judiciário intervir em decisões desse tipo da Administração Pública.

Por essa razão, no presente caso, conforme antes frisado, não há evidências de ofensas à moralidade administrativa, que justifique a propositura de ação popular, na medida em que norma municipal referida pelo autor é essencialmente programática, dela não resultando uma ordem de caráter vinculante ao gestor público.

Assim, ante a ausência de ofensa à moralidade administrativa, mostra-se incabível a via utilizada para se alcançar a objetivo pretendido, dado que o pleito de implementação de serviço social nas escolas com fundamento no direito à educação deve ser manejado em ação própria e adequada, sendo certo que a omissão a que se refere a ação popular não pode ser tão ampla e abstrata.

A jurisprudência dos nossos Tribunais reconhece a inadequação da ação popular para a tutela de direitos coletivos:

"AÇÃO POPULAR PROPOSTA POR PESSOA FÍSICA PARA ANULAR CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Consoante inteligência dos arts.
5º
,
LXXII
, da
CF
e 1º da Lei
4.717
/65, são hipóteses de cabimento da ação popular: 1) a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe; 2) a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa; e 3) a anulação de ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Observe-se que o art.
1º
, caput , da Lei
4.717
/65, exige como fundamento para a propositura da ação popular a ocorrência de lesividade ao patrimônio público; e o parágrafo 1º do mesmo artigo define patrimônio público como" os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico ". Denota-se, assim, que não cabe ação popular para questionar cláusula de acordo coletivo ou para combater direito individual e social de natureza trabalhista criado por instrumento normativo autônomo. A ação popular é cabível apenas para combater atos lesivos ao patrimônio das entidades estatais especificadas no art.
1º
da Lei
4.717
/65, nele encartados os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
Ou seja, o objeto mediato da ação popular é sempre o patrimônio das entidades públicas, não se confundindo com o patrimônio público genericamente considerado, no qual se incluem os interesses coletivos e individuais homogêneos de caráter trabalhista.
Portanto, conclui-se que norma coletiva autônoma que estabelece condição laboral, ainda que induza uma possível violação de direito individual e social trabalhista, não pode ser combatida pela ação popular, que não é ferramenta hábil a tutelar qualquer espécie de direito material coletivo, pois tem um objeto restrito e legalmente previsto. Os interesses supostamente violados pelas cláusulas negociadas podem ser questionados e eventualmente revertidos por outros instrumentos jurídicos; porém não por meio de ação popular. Em face do exposto, e reconhecendo, de ofício, a inadequação da via jurídica utilizada, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, combinado com o art. 295, V, do CPC" (
AgR-Pet-10488-91.2013.5.01.0038
, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Redator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 19/06/2015). (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. DEFESA DE INTERESSES PRIVADOS OU PARTICULARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Reexame necessário da sentença pela qual o Juízo, na ação popular proposta por José Santana Mauriz contra Instituto de Terras do Piauí (Interpi), Estado do Piauí, Fundação Cultural Palmares (FCP), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Associação Quilombola da Comunidade Sabonete e seus associados, visando a "desconstituir o ato de reconhecimento da localidade 'Sabonete', em Isaías Coelho-PI", como remanescente de quilombo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita.
CPC 1973
, Art.
267
, VI. Parecer da PRR1 pelo não provimento da remessa oficial.

2. Ação popular. Pretensão imediata à condenação dos réus em obrigações de fazer e de não fazer e ao pagamento de dano moral coletivo. Inadequação da via eleita. (A) Conclusão do Juízo no sentido de que "inexiste possibilidade jurídica ao manejo da ação popular cujos pedidos imediatos são de condenação dos réus ao cumprimento de puras obrigações de fazer e não fazer, vez que ditos objetos imediatos não são cabíveis nessa espécie de ação." (B) Conclusão fundada no exame das provas contidas nos autos, vistas em conjunto. As provas contidas nos autos, vistas em conjunto e analisadas de forma criteriosa e crítica pelo Juízo, são suficientes para fundamentar a conclusão respectiva. (C) Conclusão em consonância com a jurisprudência. Não cabimento de ação popular que visa "a obter [...] o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para o qual é adequada a ação civil pública (Lei
7.347
/85, art.
3º
), e não a ação popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (Lei
4.717
/65, art.
1º
;
Carta Magna
, art.
5º
,
LXXIII
)." (TRF1, REO
0055728-61.2000.4.01.0000
/MG;
AC 0002112-05.2000.4.01.4000/PI
; REO
0060441-03.2015.4.01
.3800
/MG.) (D) Sentença confirmada.

3. Remessa oficial não provida.

(TRF1, REO
0020686-71.2016.4.01.3400
, Juiz Federal Convocado Leão Aparecido Alves, 5T, e-DJF1 de 15/02/2019).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. ART.
485
,
I
,
IV
e
VI
, DO
CPC
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação popular movida por MÁRIO LÚCIO FAGUNDES ROMANHOL, em face da SAMARCO MINIERAÇÃO S/A, MUNICÍPIO DE MARIANA, E DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTEÇÃO MINERAL - DNPM, pleiteando a "reparação do meio ambiente, bem como a indenização pelos danos ambientais e ao patrimônio histórico causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG".

2. "A ação popular, regulada pela Lei
4.717
, de 29.06.1965, visa a teor da
Constituição de 1988
(art. 5º, LXXIII), anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Caracteriza-se por sua legitimação ativa, reservada a qualquer cidadão, que, em nome próprio, defende interesses da comunidade, consagrando assim não apenas um importante predicado de cidadania, mas também uma inédita forma de tutela de interesses transindividuais por iniciativa particular." (Teori Albino Zavascki, Reforma do Processo Coletivo: Indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos transindividuais, in Direito Processual Coletivo, coordenado por Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe, Editora RT: São Paulo, 2007, pp. 35-37)

3. Na presente ação, a parte autora não postula a anulação de nenhum ato concreto, pretendendo impor aos réus obrigação de fazer (restabelecimento do Equilíbrio Ambiental), para a qual, segundo entendimento predominante, não se presta a Ação Popular. Como bem fundamentou o MM. Juiz de base: "Também a jurisprudência reconhece a impossibilidade de veiculação, por meio de Ação Popular, de pretensão de cunho eminentemente condenatório, no sentido de impor obrigação de fazer e não fazer, por se tratar de meio processual voltado exclusivamente à anulação ou declaração de nulidade atos eivados de ilegalidade."

4. In casu, portanto, está caracterizada a inadequação da Ação Popular, uma vez que a parte autora busca a condenação dos réus em obrigação de fazer.

5. "Ocorrência de inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita (
C.P.C.
, arts.
267
,
I
;
295
, I), uma vez que o pedido da presente ação popular não visa a anular ato lesivo ao meio ambiente, mas sim a obter do Estado o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, objetivo para o qual é adequada a ação civil pública (Lei
7.347
/85, art.
3º
), e não a ação popular, voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (Lei
4.717
/65, art.
1º
;
Carta Magna
, art.
5º
,
LXXIII
)." (REO n.
0055728-61.2000.4.01.0000
/MG, Relator Juiz Federal Convocado Leão Aparecido Alves, Sexta Turma, DJ de 12/12/2005, p. 42).

6. Remessa oficial conhecida e não provida.

(TRF1, REO
0060441-03.2015.4.01.3800
, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6T, e-DJF1 de 24/02/2017).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE CUNHO PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A ação popular se presta à anulação de um determinado ato administrativo que seja lesivo ao patrimônio público; daí porque, via de regra, incabível o seu uso para veicular pretensões condenatórias a obrigações de fazer, de não fazer ou de indenizar, exceto quando decorram diretamente do reconhecimento da nulidade requerida. Precedentes desta E. Corte.

II. A ação popular, ademais, é remédio que visa à tutela de direitos coletivos e não meramente individuais.

III. Requerendo a autora indenização por danos materiais e morais por transformação parcial de gleba rural da qual era concessionária em área de Área de Transbordo, Triagem e Reciclagem - ATTR e Área de Aterro de Resíduos da Construção Civil - ATI, bem como a abstenção de seu uso para atividade danosa ao meio ambiente, mostra-se inadequada a via da ação popular para a tutela de tais pretensões.

IV. Remessa necessária a que se nega provimento.

(TRF1, REO
0006141-64.2014.4.01.3400
, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 de 01/10/2018).

Pelas razões expostas, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita.

ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões para extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, conhecendo, porém negando, com isso, provimento ao recurso.

Em sede de remessa necessária, mantenho os fundamentos da sentença, alterando apenas a sua parte dispositiva nos moldes supra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023